Tribunal: TJES
Processo: 5015679-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015679-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015679-78.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO: BERNARDO CAPISTRANO CAMARGO e MARIA CRISTINA FONTES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO DO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL. PERNOITE DOS CONSUMIDORES NO AEROPORTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
BERNARDO CAPISTRANO CAMARGO e MARIA CRISTINA FONTES
em face de
TAM LINHAS AÉREAS SA
e
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas junto à Requerida LATAM, para o trecho Vitória x Teresina (dia e volta), com conexão em Fortaleza. A viagem de ida transcorreu normalmente. No retorno (23/11/2022), porém, alegam que o voo que saiu de Teresina sofreu um atraso, razão pela qual, perderam a conexão em Fortaleza. Assim, foram realocados para um voo operado pela Ré Gol Linhas Aéreas, que sairia de Fortaleza, com destino a Vitória, mas fazendo conexão em Congonhas. Sustentam que ao chegarem ao aeroporto de Congonhas e quando já se encontravam dentro da aeronave, foram informados de que, devido ao horário avançado, o aeroporto havia fechado e, por isso, nenhuma outra decolagem estava autorizada para aquele dia. Diante disso, os autores foram realocados, mais uma vez, para um outro voo que saiu no dia seguinte, 24/11/2022 e chegaram em Vitória às 07:10h, porém, tiveram que pernoitar no aeroporto de Congonhas.

Por tais motivos, ajuizaram a presente demanda, requerendo a condenação das requeridas em danos morais, pois entendem a ocorrência de falha na prestação de seus serviços.

Em contestação (ID. 8895064), a Requerida GOL alega que o voo inaugural foi operado pela empresa LATAM, de modo que toda assistência deveria ter sido prestada por ela, assim, qualquer alteração na viagem não foi por sua culpa e esclarece que o voo G3 1588 sofreu atraso, de forma justificada, única e exclusivamente em consequência do intenso tráfego aéreo.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8895140), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, solidariamente, as Requeridas LATAM AIRLINES BRASIL S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A a pagarem aos Autores BERNARDO CAPISTRANO CAMARGO E MARIA CRISTINA FONTES a indenização por danos morais que arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um, corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

A requerida GOL interpôs recurso inominado (ID. 8382333), arguindo sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o voo inaugural foi operado por companhia aérea diversa e, por tal razão, a assistência aos consumidores deveria ter sido realizada por ela. No mais, sustenta a ausência de conduta ilícita, bem como a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Uma vez interposto o recurso, as partes apresentaram contrarrazões (ID. 8895158), na oportunidade, pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID. 8895143 e 8895144
.

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Da análise das razões recursais, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a ilegitimidade passiva da recorrente.

Anoto que a relação jurídica firmada entre as partes é uma típica relação de consumo e, assim, incide o Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê, em seus
arts. 7º e 25, § 1º do CDC, a
responsabilidade

solidária
e objetiva entre todos os partícipes da cadeia de produção e circulação de bens e serviços.

No caso dos autos, não restam dúvidas que a parte recorrente compõe a cadeia de fornecedores, visto que umas das falhas de serviço noticiadas na exordial foi a ela imputada, mais especificamente o cancelamento do voo Congonhas x Vitória, que era operado pela GOL. Consequentemente, patente sua legitimidade passiva.

Não ignoro o fato de que o voo inaugural seria operado pela LATAM e que a recorrente GOL apenas passou a integrar a cadeia de fornecedores quando recebeu os passageiros em decorrência de realocação de voo. Porém, a partir desse momento, assume a qualidade de fornecedora, para fins do CDC e, como tal, pode ser demandada e responsabilizada por eventuais falhas na prestação de serviço.

Com efeito,
REJEITO A PRELIMINAR AVENTADA.

Passando ao exame do mérito recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

do julgado.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14 do CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais,
constato que o fato dos autores terem comprado as suas passagens aéreas com a requerida LATAM, não eximia a recorrente de sua responsabilidade quanto ao cancelamento do seu voo (da Gol) e de prestar a devida assistência material aos consumidores, na medida que eles foram reacomodados para um voo administrado por ela.

Saliento que o voo operado pela GOL que foi cancelado (Congonhas x Vitória), partiria da capital paulista na noite do dia 23/11/2022, sendo certo que os autores apenas foram reacomodados em novo voo na manhã seguinte. Assim, a título de auxílio material, seriam devidas hospedagem e alimentação. Porém, a recorrente não comprovou ter prestado qualquer assistência, tendo os autores, inclusive, pernoitado no aeroporto.

Desse modo, a empresa Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, na medida em que resta clara a falha na prestação de serviço.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor,
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)